Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus em que os impetrantes pleiteiam, em síntese, o direito do paciente recorrer em liberdade, contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo art. 157, § 2o, inc. II (por duas vezes), c/c art. 70, ambos os delitos, entre si, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o, do Código Penal.
2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito.
3. Tendo sido decretada a prisão preventiva desde o início da ação penal e o paciente permanecido foragido até o momento, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto.
5. Ordem conhecida e denegada.